Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720903-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONALDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17365757) interposto por DONALDO PEREIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica em cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA, MARCUS EMMANOEL CHAVE VIEIRA e FRANCISCO RONI DA ROSA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira recorrida. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 64732377 do processo de referência): Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ajuizado por DONALDO PEREIRA DOS SANTOS, em razão da ação de cumprimento de sentença movida em desfavor de MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA e outros. Em breve síntese, defende o requerente que os demandados teriam perpetrado abuso de personalidade jurídica, pois teriam constituído sociedade empresária com o único propósito de ocultar valores pertencentes a outra empresa do mesmo grupo econômico. Contestação apresentada no ID 60244623, onde se pugna pela rejeição do IDPJ, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos estampados no art. 50 do CC. Passo ao exame das preliminares ventiladas pela parte requerida em sede de contestação DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Alega a parte ré, em preliminar de contestação, que a parte autora não seria merecedora da gratuidade da justiça, ao fundamento de que o deferimento fundamentou-se apenas na declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais. Com esses argumentos, requereu o acolhimento da preliminar com a revogação do benefício da gratuidade da justiça. A concessão da gratuidade da justiça foi deferida mediante declaração dada pela parte autora da ação de que não possuía condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. A despeito da presente preliminar, não há comprovação alguma a respeito da capacidade econômica da parte Requerente. Os argumentos trazidos pelo réu não se fez acompanhar de comprovação ou de subsídios que pudessem infirmar a declaração dada pela autora de que ostenta condições financeiras desfavoráveis. Essas circunstâncias reforçam a condição da autora, como beneficiária da justiça gratuita a partir de sua declaração vertida nos termos da lei, dada no momento do ajuizamento da presente ação de que sua capacidade de pagamento estaria onerada sem margem razoável para custear as despesas judiciais das custas e dos honorários de advogado que emergem da ação judicial em curso. Diante dessas ponderações, deve ser a autora considerada merecedora do benefício da assistência judiciária gratuita porquanto estão presentes os requisitos essenciais à sua concessão, nos termos do parágrafo único do artigo 2o c/c artigo 4o, caput, ambos da lei 1.060/50. Ante o exposto, mantenho o benefício e REJEITO a preliminar de indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A ré alega que a petição inicial é inepta, pois a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Todavia, observo que a petição inicial apresenta causa de pedir e pedidos possíveis e sem incompatibilidades, bem como logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão extraída da peça e atende aos requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Portanto, à míngua de demonstração de ocorrência de qualquer dos vícios trazido no artigo 330, § 1o, do CPC, REJEITO a preliminar arguida. Com isso, inexistindo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, avanço ao exame do mérito. DO MÉRITO Pretende a parte suscitante a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora nos autos do processo no 0701346-88.2019.8.07.0007, sob o argumento de que os ora demandados teriam constituído nova sociedade empresária com o fito de utilizá-la para a ocultação de valores. Todavia, não vislumbro nos autos causa jurídica suficiente para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, no intuito de atingir os bens do sócio da pessoa jurídica devedora, tendo em vista que o princípio da autonomia da pessoa jurídica possibilita a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distintos de seus sócios e administradores. Por se tratar de medida de cunho excepcional, mostra-se necessário o atendimento aos requisitos autorizadores para caracterização do instituto da desconsideração, o que não se verifica. Determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a parte suscitante não demonstrou, ainda que minimamente, a existência das situações descritas. Com efeito, inexiste nos autos qualquer documentação hábil a comprovar que, de fato, teriam os requeridos se utilizado de sociedade empresária do mesmo grupo econômico para ocultar valores. Demais disso, é certo que o não pagamento dos débitos devidos no feito originário e a ausência de bens da pessoa jurídica devedora, por si só, não autorizam o redirecionamento da obrigação decorrente deste feito para os seus respectivos sócios. Atento ao disposto no § 4o, do art. 134, do CPC e ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, não há como acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido na inicial. Deixo de condenar o suscitante no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a presente decisão não se qualifica como sentença. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. I. Desde que as razões recursais sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma da decisão, não deve ser obstado o conhecimento do agravo de instrumento. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortinam, por si só, "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica. IV. Sem que se configure desvio de finalidade ou confusão patrimonial, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade empresária cujo patrimônio é insuficiente para a liquidação de suas obrigações na hipótese de encerramento de suas atividades. V. O pronunciamento judicial proferido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença e, por conseguinte, não induz à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do que prescrevem os artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil. VI. Descabe cogitar de honorários recursais na hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não contemplou verba dessa natureza. VII. Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão n.1093500, 07010416220188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ante o exposto, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que ausentes os seus requisitos autorizadores. Custas finais, se houver, pela parte suscitante. Preclusa esta decisão, translade-se cópia desta decisão para os autos do processo no 0701346-88.2019.8.07.0007. Nada mais havendo a prover, promovam-se as baixas respectivas e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. I. Inconformado, aduz o recorrente que todas as medidas judiciais para localização de bens em nome da agravada foram realizadas, tais quais pesquisas pelos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, diligências para o cumprimento de mandado de penhora, sendo que nenhum bem foi localizado, demonstrando sua insuficiência patrimonial. Assevera, ainda, que houve manutenção e encerramento fraudulentos de empresa fantasma com capital integralizado de trezentos mil reais, porém, sem bens declarados. Assim, reputa presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, o esgotamento patrimonial bem como o encerramento irregular das atividades, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Requer a reforma da r. decisão para que haja a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, segundo a teoria maior, pode ser deferida quando ocorre abuso no uso da personalidade jurídica, com o fito de fazer confusão patrimonial. É sabido que o desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar terceiros, ao passo que a confusão patrimonial se verifica nas hipóteses em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência. Ressalte-se que a referida desconsideração não é cabível em virtude de mera insolvência ou encerramento irregular da pessoa jurídica, e somente deve ser aplicada quando houver a prática de ato irregular, limitada aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. No caso, a despeito das reiteradas tentativas de localização de bens da executada, inexiste prova inequívoca do intuito fraudulento, não se verificando a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida excepcional postulada. Logo, de uma cognição sumária, própria desta fase, mostra-se correto o r. decisório combatido que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica. Consigne-se, ainda, que não se detecta a possibilidade de dano iminente, irreparável ou de difícil reparação, enquanto aguarda o regular iter procedimental, pois o breve aguardo do julgamento do presente recurso, via de regra célere, não leva ao raciocínio de que, em tão curto lapso temporal, venha a agravante a experimentar os prejuízos alegados. Desse modo, ausente a possibilidade de visualização da probabilidade do direito alegado, a melhor solução que se alvitra, no momento, é a manutenção da r. decisão combatida. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 9 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador